Tribunal: TJBA
Processo: 0549856-33.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549856-33.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: Edivania de Carvalho Souza

Advogado(s)
:
ALESSANDRA DE SOUSA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO A PARTIR DO 31º DIA DE INTERNAÇÃO. TEMA 1.032 DO STJ.
DISTINGUISH.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS ACERCA DA COBRANÇA. FIXADA TESE QUE EXIGE COMPROVAÇÃO DE EXPRESSA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR, PARA QUE NÃO SEJA A REFERIDA CLÁUSULA CONSIDERADA ABUSIVA. TEMA 1.112 DO STJ QUE INCIDE APENAS SOBRE CONTRATOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO, NÃO SE ADEQUANDO AO PRESENTE CASO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0549856-33.2015.8.05.0001, em que figura como parte Apelante a BRADESCO SEGUROS S/A.,

e como parte Apelada EDIVANIA DE CARVALHO SOUZA,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des(a). Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça